Tribunal: TJDFT
Processo: 0727457-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727457-82.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BESERRA MANGABEIRO APELADO: MISTER VAREJO DISTRIBUIDORA E MERCADO LTDA, RENATO PEREIRA DA SILVA NEVES D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por RONALDO BESERRA MANGABEIRO contra o teor da sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por MISTER VAREJO DISTRIBUIDORA E MERCADO LTDA e RENATO PEREIRA DA SILVA NEVES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a ressarcir aos autores o valor total das faturas dos cartões de crédito do 2o Autor e o valor total correspondente ao capital de giro da empresa, devidamente corrigido, perfazendo o montante de R$ 474.002,10 (quatrocentos e setenta e quatro mil, dois reais e dez centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar de 02/09/2023. Preliminarmente, o Apelante requereu genericamente o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, conforme art. 99 do Código de Processo Civil – CPC. Intimado a comprovar a situação de hipossuficiência, o Apelante deixou transcorrer in albis o prazo – id. no 66379574. Com efeito, houve o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita com a concessão de prazo para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme preconiza o §7o do art. 99 do CPC – id. no 66522516, págs. 1/2. Ocorre que mais uma vez houve o transcurso in albis do prazo, neste momento, para recolhimento do preparo – id. no 66958400. É a suma do necessário. RAZÕES DE DECIDIR A Apelação não merece ser conhecida. Explica-se. O recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo, tal como determinado. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, §2o, do CPC, in verbis: Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, pela deserção. No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO DESERTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIA. PESSOA FÍSICA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Indeferida a gratuidade de justiça e não recolhido o respectivo preparo, o recurso não pode ser conhecido ante a sua deserção. [...] (Acórdão 1419739, 07376937520188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, §2o, ambos do CPC. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários em 1% (um por cento), tornando-os definitivos em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, consoante as disposições do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, observada a proporcionalidade suportada pelo Réu. Publique-se. Intimem-se. Des. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator